Tribunal: STF
Processo: HC 225296
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 121 E 121, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. PLEITO DE ACOLHIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 788.590, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A justificação criminal é procedimento destinado à obtenção de prova nova para subsidiar futuro ajuizamento de revisão criminal, não se prestando para reinquirição de testemunhas já ouvidas no processo de condenação ou para arrolamento de novas testemunhas. 



    2. Neste caso, a defesa buscou instaurar o procedimento com o objetivo de trazer aos autos prova de que o veículo conduzido pelo agravante teria sofrido falha mecânica, de modo que o agravante perdeu o controle da direção, levando ao acidente, afastando o dolo da conduta. 



    3. O Tribunal a quo concluiu que, em verdade, busca-se o reexame de provas já avaliadas no curso da instrução, não se constatando a presença de elementos probatórios substancialmente novos que autorizem o deferimento do pleito de justificação e posterior ação revisional, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal. Trata-se, portanto, de tentativa, por via transversa, de reabrir a discussão de temas e alegações já examinadas, debatidas e rechaçadas pelas instâncias antecedentes, como se fosse um novo recurso de apelação, procedimento não admitido pelo sistema processual brasileiro. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, caput, e 121, c/c artigo 14, II, do Código Penal.



    Após o trânsito em julgado da condenação, foi requerida a justificação criminal. Contudo, a defesa não obteve êxito.



    Ainda, foi ajuizada ação de revisão criminal, a qual não foi conhecida pelo Tribunal de origem.



    O habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça teve seguimento negado.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidade processual e no indeferimento da justificação criminal.



    Argumenta que “o impedimento do paciente em demonstrar perante o MM Juiz ‘a quo’ as provas que entende ser nova, como perícia técnica em confronto com as apresentadas pelo Ministério Público no juízo de origem, viola, Excelência, Direitos fundamentais contido na constituição Federal em especial a dignidade da pessoa humana”.



    Prossegue sustentando que “por todos os ângulos que se observa presente é a nulidade do processo visto a não realização da perícia necessária a fim de averiguar a ocorrência ou não de falha mecânica conforme dispõe o artigo 564, inciso III, alínea ‘b’ c/c o artigo 158 do CPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer seja concedido a presente ordem de habeas corpus para que seja atendido o pedido de justificação criminal perante o MM Juiz ‘a quo’ da 02º Vara Criminal de Atibaia, para que em audiência de justificação criminal, acolha o pleito do ora paciente a fim de que possa produzir as provas necessárias, em busca da verdade real e o seu direito constitucional da Ampla Defesa e do contraditório; 



    Requer outrossim, que seja expedido o contramandado de prisão em favor do ora paciente até o fim da apreciação da ação de justificação Criminal e via de consequência revisão criminal.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Ao final da instrução, o agravante foi condenado a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça, que negou provimento ao apelo defensivo. Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou pedido de justificação criminal, com o objetivo de ouvir o perito signatário do laudo pericial na condição de testemunha. O pedido foi indeferido e o recurso em sentido estrito, não provido (e-STJ, fls. 18-27). 



    Ao manter a negativa do pedido defensivo, o Tribunal a quo fez as seguintes ponderações (e-STJ, fl. 23):



    [...]



    Antes de ajuizar ação revisional na hipótese do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal (quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autoriza diminuição especial da pena), os novos elementos probatórios devem ser juntados aos autos com a inicial. 



    Caso os novos itens de prova sejam provenientes de depoimentos de testemunhas, há necessidade de que a oitiva seja realizada em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio de procedimento de justificação criminal. Trata-se de procedimento de natureza não contenciosa, conduzido perante o primeiro grau de jurisdição e regido pelo art. 305 do Código de Processo Civil. 



    Neste caso, a defesa buscou instaurar o procedimento com o objetivo de trazer aos autos prova de que o veículo conduzido pelo agravante teria sofrido falha mecânica, de modo que o agravante perdeu o controle da direção, levando ao acidente, afastando o dolo da conduta. 



    Conforme já mencionado, o Tribunal a quo concluiu que, em verdade, busca-se o reexame de provas já avaliadas no curso da instrução, não se constatando a presença de elementos probatórios substancialmente novos que autorizem o deferimento do pleito de justificação e posterior ação revisional, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    Trata-se, portanto, de tentativa, por via transversa, de reabrir a discussão de temas e alegações já examinadas, debatidas e rechaçadas pelas instâncias antecedentes, como se fosse um novo recurso de apelação, procedimento não admitido pelo sistema processual brasileiro. 



    Portanto, o acórdão estadual não divergiu do entendimento desta Corte Superior que já decidiu que a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas. (STF, HC 76.664, Primeira Turma, Relator Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 11/09/1998) (RHC n. 36.511/PR, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 25/10/2013). [...]”



     



    Na hipótese sub examine, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “em verdade, busca-se o reexame de provas já avaliadas no curso da instrução, não se constatando a presença de elementos probatórios substancialmente novos que autorizem o deferimento do pleito de justificação e posterior ação revisional”. 



    Destarte, cumpre apontar que não cabe a utilização de habeas corpus para reexaminar pressupostos de admissibilidade de ações e recursos da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 131.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/9/2018)



    Outrossim, no que tange à alegada nulidade pela não realização de exame pericial, verifico que o impetrante não demonstrou ter suscitado tal nulidade no momento oportuno. 



    Destarte, convém registrar que a impetração de habeas corpus não é suficiente para suprir o ônus que tem a parte prejudicada de suscitar a ocorrência de nulidade no momento oportuno. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. No caso dos autos, a questão da nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, está preclusa, tendo em vista que somente fora arguida após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 209.753-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 213.998-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE . PRECLUSÃO. PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus , instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Na hipótese em concreto, restou devidamente demonstrado que a defesa não se insurgiu, em momento oportuno, contra a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)” (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 209.516-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/3/2022)



    Demais disso, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crimes dos arts. 5º e 22 da Lei nº 7.492/86, c/c o art. 30 do Código Penal e com o art. 2º da Lei 12.850/13. Nulidade de intimação da Defensoria Pública da União para atuar na defesa da agravante residente no estrangeiro. Não ocorrência. Consta dos autos notícia de três tentativas infrutíferas de intimação via cooperação internacional. A verificação do esgotamento dos meios para o cumprimento da referida diligência demandaria análise de fatos e provas, medida incompatível com a via processual eleita. Ausência de demonstração do prejuízo alegado. Agravo não provido. 1. Para “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19). 2. Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie (v.g. AP nº 481/PA-EI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 208.338-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “ o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 3. O sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011), hipótese não ocorrida no presente feito. 4. A essência do processo penal consiste em permitir ao acusado o direito de defesa. Circunstâncias especiais do caso, especialmente a regular intimação do defensor da data designada para a realização do ato, a nomeação de advogado dativo e a ausência de prejuízo efetivo, que não autorizam, como exceção, o reconhecimento da nulidade. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 186.197-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/2/2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    E nem se argumente que a condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente